Tribunal: TJSP
Processo: 0601003-98.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Juros e correção monetária – Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) – Cálculo que deverá seguir o quanto determinado pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) – ACÓRDÃO RETIFICADO, nos termos do voto.